Tribunal: TJDFT
Processo: 0725610-74.2021.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. UTI. CUSTEIO DAS DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL PRIVADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Internação em UTI. Ausência de indicação da Central. Ausência de determinação da sentença. A decisão embargada concluiu que a obrigação de admissão em leito de UTI pública decorre da observância de protocolos, classificação de risco e demais critérios de priorização, buscando a alternativa assistencial mais adequada à necessidade do cidadão, caracterizando-se a omissão quando a Central de Regulação indica a necessidade de internação e não há leito disponível. Não houve indicação da Central. Não obstante a decisão liminar, esta não foi confirmada pela sentença. Em 11/05/2021, houve melhora clínica do paciente, de modo que não foi mais necessária a internação em leito de UTI (ID 28908702), conforme indicado pelo médico que a atendeu no hospital privado. Em razão disso o acórdão confirmou a sentença que havia negado o direito ao custeio das despesas. Não há omissão, contradição ou obscuridade.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não tem por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.